Tribunal: TJSP
Processo: 1037050-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DÍVIDA INEXISTENTE – INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES ÀQUELA IRREGULARMENTE REALIZADA PELA EMPRESA DE TELEFONIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE – AÇÃO INTEGRALMENTE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DÍVIDA INEXISTENTE – INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES ÀQUELA IRREGULARMENTE REALIZADA PELA EMPRESA DE TELEFONIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE – AÇÃO INTEGRALMENTE PROCEDENTE

RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037050-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado/apelante EDMUNDO LOPES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e
negaram provimento ao recurso da ré V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1037050-10.2018.8.26.0100
Apelantes/Apelados: Edmundo Lopes dos Santos (Justiça Gratuita);
Telefônica Brasil S/A
Comarca: São Paulo - 18a Vara Cível
Juíza prolatora: Lissandra Reis Ceccon
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DÍVIDA
INEXISTENTE INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME
DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

DANOS
MORAIS

CARACTERIZAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES
ÀQUELA IRREGULARMENTE REALIZADA PELA
EMPRESA DE TELEFONIA INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 385 DO STJ INDENIZAÇÃO DEVIDA

SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE
AÇÃO
INTEGRALMENTE PROCEDENTE
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELAÇÃO DA RÉ
DESPROVIDA
VOTO No 33759
Cuida-se de apelações interpostas contra sentença
que julgou procedente em parte a ação ajuizada em face da
concessionária de telecomunicações, reputando não demonstrada a
efetiva contratação dos serviços cuja falta de pagamento ensejou o
apontamento do nome do autor em cadastro de inadimplentes,
declarando assim a inexistência do débito impugnado na inicial,
afastando, entretanto, a pretensão de indenização por danos morais com
fundamento na aplicação do enunciado da súmula 385/STJ.
A empresa de telefonia sustenta que a cobrança é
legítima e que agiu no exercício regular de direito ao inscrever o nome
do autor nos cadastros de inadimplentes, requerendo a improcedência da
ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1037050-10.2018.8.26.0100
O autor, por sua vez, diz que à época da inscrição do
débito impugnado não havia restrições preexistentes, devendo, portanto,
ser afastada a aplicação súmula 385 do STJ. Requer, por fim, a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Analiso conjuntamente os recursos.
Alegando ter sido surpreendido com o apontamento
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida no
valor de R$ 82,91, ingressou o autor com a presente ação objetivando a
declaração de inexistência do débito que originou a negativação de seu
nome e a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de
indenização por danos morais.
Com efeito, incumbia à ré, por força do disposto no
art. 373, II, do CPC, que estabelece competir ao réu a prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, demonstrar
que o valor cobrado se referia à contraprestação de serviço efetivamente
contratado, vez que tal fato é constitutivo de seu direito ao recebimento
do valor reputado indevido pela autora. Vale dizer, tratando-se de prova
negativa, competia à empresa de telefonia comprovar a contratação e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1037050-10.2018.8.26.0100
efetiva prestação dos serviços, o que lhe daria o direito de exigir o
pagamento das faturas do usuário, mas desse ônus não se desincumbiu.
No caso, em resposta às informações solicitadas
extrajudicialmente, a empresa-ré afirmou expressamente a inexistência
de qualquer pendência referente ao CPF do autor até a data do dia
23.10.2017 (fl. 32). Ressalte-se não ter ela apresentado contrato
assinado, limitando-se a juntar aos autos telas sistêmicas com os dados
cadastrais do autor a fim de justificar a legalidade da cobrança.
Nestas circunstâncias, ausente prova idônea da
regularidade da cobrança impugnada, era mesmo o caso de se proclamar
a inexigibilidade do débito que ensejou a negativação do nome do autor.
Contudo, ao reverso do entendimento do juiz de
primeiro grau, reputo ser caso de acolhimento do pleito de indenização
por danos morais.
Não há como afastar a responsabilidade civil da
concessionária pelos danos morais causados ao autor, os quais surgem
automaticamente da simples exposição negativa da pessoa na praça
onde exerce suas atividades, sendo desnecessária prova concreta do
prejuízo, consoante iterativo entendimento jurisprudencial.
É
certo
constituir
a
existência
de
outros
apontamentos em nome do devedor circunstância elisiva do direito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1037050-10.2018.8.26.0100
indenização, pois, quem já se encontrava apontado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido, ainda que indevida a inclusão
de seu nome em órgão de proteção ao crédito, conforme,
inclusive, entendimento já sumulado pelo C. STJ - Súmula no 385 do
seguinte teor: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento.
Entretanto, na hipótese, conforme se lê do relatório
juntado às fls. 33/34, a inscrição feita pela concessionária-ré, referente
ao débito vencido em 21.02.2014, foi realizada em 16.06.2014, sendo
certo que os outros dois apontamentos feitos pela empresa “La
Informação” foram realizados somente em 12.10.2015 e 13.10.2015, a
despeito de serem relativos a débitos vencidos em 07.11.2014 e
21.11.2014.
Nestas circunstâncias, reputo deva ser afastada a
aplicação da súmula em questão, prevalecendo a responsabilidade da
concessionária pelos danos morais oriundos da indevida negativação do
nome do autor, não constituindo os apontamentos posteriores nenhum
óbice à sua caracterização.
Destarte, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o
valor da reparação devida, o qual situa-se dentro de proporção justa e
razoável, uma vez sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos,
notadamente em razão da ausência de situação de maior embaraço ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1037050-10.2018.8.26.0100
autor, traduzindo assim compensação pelo dissabor experimentado, sem,
contudo, enriquecê-lo, e que também serve como desincentivo à prática
da ré.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação da ré e dou provimento ao recurso do autor para julgar
integralmente procedente a ação, acrescentando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com atualização monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir da publicação deste acórdão (cf. súmula
362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data do indevido
apontamento (16.06.2014 fl. 33), a teor da súmula 54/STJ e artigo 398
do CC. Sucumbente, arcará também a ré com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo
85, § 2o, do CPC, ora fixo em 20% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator